Tribunal: TJDFT
Processo: 0716863-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Direito civil. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Autogestão. Assefaz. Cirurgia cardíaca. Correção de arritmia. Procedimento previsto no rol ANS. Material especial cirúrgico. Cryoform probe (Sonda de crioablação). Fornecimento obrigatório (RN 465/2021). Registro Anvisa. Tutela de urgência indeferida pelo juízo de origem. Art. 300, CPC. Requisitos presentes. OPME essencial. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma de decisão interlocutória, que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais proposta em desfavor de plano de saúde, indeferiu a tutela de urgência vindicada pelo autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, inicialmente indeferida pelo juízo de origem, à luz do Art. 300 e seguintes do CPC.
III. Razões de decidir
3. A probabilidade do direito se consubstancia no fato de a cobertura de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) ser obrigatória se ligada a ato cirúrgico, se não incorrer nas hipóteses de exclusão do Art. 10, VII, da Lei Federal n. 9.656/98 e do Art. 17 da RN 465/2021, se tiver registro válido na Anvisa e a indicação de utilização do material for compatível com o procedimento prescrito, como é o caso em tela.
4. O Art. 10, VII, da Lei Federal n. 9.656/98, dispõe que somente estão excluídos da cobertura assistencial da saúde suplementar no Brasil o fornecimento de OPME’s (Órteses, Próteses e Materiais Especiais) não ligados a procedimentos cirúrgicos, não sendo este o caso em tela.
5. A urgência da medida se verifica no laudo médico subscrito pelo médico assistente, o qual consignada expressamente que a realização do procedimento cirúrgico a destempo pode incorrer em consequências danosas para o paciente, levando a risco de morte.
6. Por fim, a reversibilidade se extrai do fato de o plano de saúde, em caso de improcedência do pedido, poder cobrar do beneficiário a OPME custeada por força de mandado judicial.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.
________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300, $$ 2o e 3o; CC, arts. 421 e 422; Lei Federal n. 9.656/98, art. 10, VII; RN 465/2021,art. 8o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1673822 RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 15.3.2018. TJDFT, Acórdão 1903492, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 7.8.2024.